Tribunal: TJPA
Processo: 0800523-07.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800523-07.2022.8.14.0013

APELANTE: JOSE RONALDO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 147, DO CPB. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADA COM DEPOIMENTO COLHIDOS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NO TOCANTE A PRIMEIRA FASE DO SISTEMA DOSIMÉTRICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas em Juízo e da vítima em sede policial, elementos estes suficientes, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, admite a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

2. No que tange ao pedido subsidiário para que seja aplicada a pena-base no mínimo legal, em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base do réu ao mínimo legal, no entanto, atendendo aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha necessária a reforma da pena do réu nos termos do voto.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ RONALDO DA SILVA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 147,
caput,
do CPB.

Narra a
denúncia (ID 18210435)
,
in litteris
, que:

“(...)
no dia 15/03/2022, o denunciado JOSÉ RONALDO DA SILVA ameaçou a vítima K. J. M. G. por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, bem como proferiu diversas ofensas causando dano emocional à vítima, assim agindo, praticou os crimes previstos no art. 147 e art. 147-B do CP c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06.

Segundo o procedimento policial, consta que o denunciado é ex-companheiro da vítima, com a qual teve um relacionamento de 03 (três) anos, no entanto, o relacionamento chegou ao fim. Após, a vítima K. J. M. G. se mudou e, no dia dos fatos, ao chegar em sua casa encontrou o denunciado bêbado na frente da residência.

O denunciado entrou na residência junto com a vítima e começou a lhe agredir verbalmente dizendo: “TU É UMA RAPARIGA FULEIRA”, “EU VOU É TE MATAR”, “EU VOU TE TACAR FOGO”, “EU VOU ME FURAR PRA DIZER QUE FOI TU QUE ME FUROU”.

Além de proferir ameaças, o denunciado passou a humilhar a vítima, ridicularizando-se e utilizando palavras de baixo calão, fato que ocasionou que vizinhos acionassem a Polícia via NIOP.

Ao ser acionada para atender ao caso de violência doméstica, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu até o local e constatou que o denunciado estava bêbado e proferiu ofensas e ameaças contra a vítima, motivo pelo qual JOSÉ RONALDO DA SILVA foi conduzido até a delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Em sede Policial, o denunciado negou a prática do ilícito.

Além disso, K. J. M. G. relatou à autoridade policial que já foi vítima de violência psicológica por parte do denunciado em outras ocasiões, pois sempre que ele ingere bebida alcoólica, o que faz com frequência, a procura e passa a lhe agredir com palavras, causando-lhe dano emocional
(...)”.

Em
razões recursais (
ID 18210487)
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade de ambos os crimes
, de vez que a condenação do réu não é fundamentada em provas incontestáveis e conclusivas, somente no depoimento da vítima, sendo o juízo de certeza indispensável para a condenação do denunciado, o que não ocorre no caso em tela, em que não há prova conclusiva de que o acusado tivesse participado do delito descrito.

Requer subsidiariamente, que seja a pena aplicada no mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação idônea para exasperação.

Em
contrarrazões (ID 18210493)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação, com o redimensionamento da pena-base aplicada devendo ser revalorado os vetores da primeira fase da dosimetria da pena e a manutenção dos demais termos da sentença recorrida.

Nesta
Superior Instância
, o(a) Procurador(a) de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e
parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório. Sem revisão
, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção
. Inclua-se o feito em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição.

No
mérito,
a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade do crime
, de vez que há dúvidas quanto à condenação do réu, não existindo qualquer comprovação da materialidade do delito.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar,
não consegue a defesa sequer explicitar os motivos que afirma não haver comprovação da autoria do Apelante
pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos relatos das testemunhas, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu, em ameaçar
K. J. M. G.
que depôs em Juízo.

A testemunha/ofendida
K. J. M. G.
declarou em juízo, conforme transcrito em sentença que “(...)
que depois do término do relacionamento ambos seguiram as suas vidas e cuidando dos seus filhos; que no dia dos fatos o acusado não lhe agrediu, porém, devido ingerir bebida alcoólica, mudou seu comportamento e ficou agressivo, proferindo a ameaça de atear fogo na vítima. Informou que, a despeito disso, não ocorreram mais xingamentos e agressões e espera que cada um viva sua vida; que o único vínculo que tem com acusado é para tratar da pensão alimentícia de sua filha; que em decorrente dos fatos, a vítima procurou acompanhamento psicológico
(...)”.

Em Delegacia a vítima
K. J. M. G.
relatou:

“(...)
QUE compareceu à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre violência psicológica cometida contra ela por seu ex-companheiro JOSÉ RONALDO DA SILVA; QUE viveu com JOSÉ RONALDO por cerca de 03 anos e se separou ha cerca de 03 meses; QUE, quando se separou, chegou a registrar ocorrência contra JOSÉ RONALDO porque ele praticava violência psicológica contra ela há muito tempo, mas não quis proceder criminalmente contra ele; QUE também há cerca de 03 meses, deixou a casa em que vivia com JOSÉ RONALDO e foi morar em outro endereço; QUE, no entanto, RONALDO não deixou de procurar ela; QUE ele costuma ir atrás dela sempre que bebe e a xinga muito e abala o sua saúde psicológica; QUE, no dia de hoje, ela havia saldo de casa e, quando retornou, encontrou JOSÉ RONALDO deitado na entrada da casa completamente embriagado; QUE hoje ela vive RUA ANGUSTURA, BAIRRO AREIA BRANCA, nesta cidade, porque saiu de casa por não aguentar mais morar com JOSÉ RONALDO; QUE ele entrou na residência quando ela chegou e começou a dizer "TU UMA RAPARIGA FULEIRA" e "EU VOU É TE MATAR" e "EU VOU TE TACAR FOGO"; QUE ele continuo dizendo impropérios e tirando a sua paz e o seu sossego; QUE, em determinado momento, ele pegou uma garrafa e bateu com o objeto na própria cabeça; QUE ele disse "EU VOU ME FURAR PARA DIZER QUE FOI TU QUE ME FUROU"; QUE algum tempo, uma viatura da Policia Militar chegou no local, mesmo sem ela ter acionado a Polícia; QUE acredita que vizinhos chamaram a Polícia; QUE ela confirmou que estava sofrendo violência psicológica e a Polícia anunciou a prisão de JOSÉ RONALDO; QUE reitera que sofreu extremo dano emocional e psicológico pelas atitudes de JOSÉ RONALDO e tem medo que concretize suas ameaças; QUE deseja representar criminalmente contra ele dessa vez e que deseja que ele não a procure mais
(...)”.

Da leitura do áudio alhures transcrito, vê-se que
a versão apresentada pela testemunha
mostra-se coesa, firme e congruente, confirmando os depoimentos prestados em sede policial, o que, a meu ver, mostra-se suficiente, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

O Apelante, na audiência de instrução e julgamento afirmou que não agrediu a vítima, que na referida data estava morando com a ofendida e por ciúmes a senhora
K. J. M. G.
começou a gritar com o réu e por este motivo teriam, os vizinhos, chamado a polícia.

Ocorre, que em sede policial o réu foi interrogado e assim esclareceu:

“(...)
QUE no dia 15/03/2022 estava bebendo desde as 12h00m no mercado central e ao chegar na casa de sua ex companheira por volta das 18h00m para ver sua filha porém não tinha ninguém na residência; QUE por volta das 20h30min sua ex companheira chegou em sua residência; UUL ao tentar entrar na residência da casa da sua ex-companheira sua ex companheira, jogou uma garrafa de café e um balde nele; QUE em momento nenhum ameaçou a mulher; QUE ao ser perguntado se em algum momento xingou sua ex companheira respondeu negativamente; QUE a discussão começou quando o depoente atendeu o telefone de sua ex-companheira
(...)”. ID 18210413

Como é de conhecimento notório o crime de ameaça não deixa vestígios, é de natureza formal e sua consumação se verifica quando a vítima é tomada por justificado temor no instante em que toma conhecimento da ameaça, pouco importando a real intenção do autor em fazer valer sua promessa, pois basta que o agente queira intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DEFENSIVA DE JUSTA CAUSA APÓS A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 648, STJ. ANÁLISE PREJUDICADA. PROVAS JUDICIALIZADAS. CONDENAÇÃO. NO MAIS, REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - Esta Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus, nos exatos termos da Súmula n. 648, STJ. Precedentes.

III - No caso concreto, o acórdão de origem, que analisou o pedido de absolvição da defesa, assentou que a materialidade do delito foi devidamente demonstrada pelas provas amealhadas aos autos, em especial pelo boletim de ocorrência, pelo termo de declaração da vítima e pela prova oral produzida. Ademais, a vítima foi categórica ao afirmar que se sentiu ameaçada, com medo do agravante.

IV - Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte Superior. Precedentes.

V - Como afirmado pela própria defesa nas razões do agravo, é necessário o revolvimento dos autos, o que vai de encontro à iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. Precedentes.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 848.050/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) - Destaquei

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’ MANTIDA. SURSIS.
Em crimes abarcados pela Lei Maria da Penha, a palavra da vítima goza de especial relevância probatória, pois estes geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas. Portanto, basta para comprovar autoria e materialidade dos fatos, havendo coerência e uniformidade em suas declarações, e inexistindo condição que permita suspeitar de má-fé da ofendida
. As provas colhidas compõem alicerce suficiente para ensejar a condenação do réu. Mantida a agravante do art. 61, II, ‘f’ do CP, para o delito de ameaça, pois em casos como o presente, sua incidência não acarreta bis in idem. Entretanto, cabe apontar que o réu permaneceu em segregação cautelar por período superior à pena, de modo que cabe declarar extinta esta pelo seu cumprimento integral. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PENA PELO SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO. (TJRS - Apelação Criminal, Nº 70081622326, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA ARTS. 147 C/C ART. 7º DA LEI 11. 340/2006. 1.DA DECLARAÇÃO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA. TESE REJEITADA. RESTOU COMPROVADA A AMEAÇA COMETIDA POR PARTE DO AUTOR CONTRA A VÍTIMA DIANA PAZ CIDRÃO,
HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DA AMEAÇA E DA AUTORIA, NA FORMA DO DEPOIMENTO PRESTADOS PELA VÍTIMA RELATANDO TER SOFRIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA PELO AUTOR DO FATO, CONSISTENTE EM AMEAÇA E PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. 2.DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS SEGUINTES DOCUMENTOS DO IPL: TERMO DE DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, NO TERMO DE DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, NO TERMO DE REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, ALÉM DA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO
. 3. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE ART. 61, INCISO II, ?ALÍNEA F? DO CP EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPROVIMENTO. NÃO HÁ QUE SE FALAR QUE A AGRAVANTE SEJA ELEMENTAR OU MESMO QUALIFICADORA DO TIPO DE AMEAÇA UNICAMENTE PELO RITO DA LEI MARIA DA PENHA TER SIDO ADOTADO, UMA VEZ QUE O RECRUDESCIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL PARA OS DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM DETRIMENTO DE PROCEDIMENTO MAIS BENÉFICO, É OPÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO IMPORTA EM AUMENTO DA PENA. PORTANTO, NÃO EXISTE NENHUMA INCIDÊNCIA DE BIS IN IDEM. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantendo a pena do apelante AILTON DA SILVA VALÉRIO em 02 (dois) anos de detenção em regime inicial aberto pelo crime tipificado no artigo 147 do Código Penal, c/c art. 7° da Lei 11.340/2006.- Grifou-se

(2019.04374965-88, 208.914, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-23)

Mister frisar que, no presente caso, resta plenamente configurado o crime de ameaça, de vez que o objeto jurídico de tal delito é a liberdade psíquica, íntima, a paz de espírito, o sossego da vítima. É crime formal, isto é, não exige, para sua consumação, a efetiva intimidação da vítima ou a real intenção do autor em cumprir sua promessa. Basta, tão somente, a intenção do autor em intimidar a vítima.

Ainda assim, vê-se que elas ficaram amedrontadas diante da ameaça proferida pelo Apelante, a ponto de fazer um boletim de ocorrência e requerer medidas protetivas, restando patente que suas tranquilidades foram abaladas, pelo que, não há que se falar em ausência de materialidade/atipicidade desse crime, o qual resta provado diante das declarações da vítima em sede policial.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO CRIME DE AMEAÇA E DANO, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGOS 147 E 163, “CAPUT”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ART. 5º, INCISO III E 7º, INCISOS II E IV DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO EM CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE. INOCORRÊNCIA. CRIME DEVIDAMENTE CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. IMPROVIMENTO. In casu, consigno, por ser oportuno, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, é de extremo relevo para a comprovação dos fatos, mormente quando vem corroborada por outros indícios, como ocorreu no presente caso, a testemunha confirmou que o réu ameaçou a ofendida com uma faca, ratificando com as declarações prestadas pela vítima. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SURSIS INAPLICABILIDADE. Os crimes cometidos em razão de violência doméstica e familiar, nos termos da lei nº 11.340/06, porquanto ausente o requisito do art. 77, inciso III, do CPB.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (6080193, 6080193, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-08-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE AMEAÇA, ART. 147, “CAPUT”,DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ART. 5º, INCISO II E 7º, INCISO III DA LEI Nº 10.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. PROVIMENTO. In casu, consigno, por ser oportuno, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, é de extremo relevo para a comprovação dos fatos, mormente quando vem corroborada por outros indícios, como ocorreu no presente caso, a testemunha da acusação ouvida em juízo confirmou ter presenciado o réu ameaçar a ofendida, corroborando com as declarações prestadas pela vítima. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para CONDENAR MARCIO CABRAL DE MORAIS as penas do art. 147, “caput”, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em Regime Aberto, sendo substituída pela prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo período, a ser cumprido em estabelecimento designado pelo Juízo da Execução. (6193253, 6193253, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-31, Publicado em 2021-09-08)

CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. DELITO DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP, COM A INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06). INCONFORMISMO DEFENSIVO. NEGATIVA DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Não prospera o pleito absolutório formulado pela defesa do réu, eis que demonstradas suficientemente a materialidade e a autoria delitiva. As declarações da ofendida, tanto em sede inquisitorial, quanto judicial, mostram-se coesas e contundentes, apontando no sentido de que o réu, na ocasião dos fatos, proferiu ameaças de morte à sua tia, restando a mesma indubitavelmente atemorizada. Assim, não há se falar em absolvição do réu, sob qualquer fundamento, eis que suficientemente demonstrado que a sua conduta se encaixa perfeitamente no tipo penal descrito no artigo 147, caput, do CP, e em virtude de que o mesmo, ao agir, não estava protegido por quaisquer excludentes de culpabilidade ou ilicitude. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS - Apelação Criminal, Nº 70081113979, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 15-08-2019)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
. Eis que corroboradas com os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DESCAMINHO. TESES DE ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Uma vez que a condenação pelo crime de descaminho se deu com base não apenas em provas colhidas na fase inquisitiva, mas também em provas produzidas judicialmente, sob o crivo do contraditório, tal como o interrogatório do réu na fase judicial, não há falar em violação do art. 155 do CPP.

2. A jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas em juízo, nos termos do art. 155 do CPP. Precedentes.

3. Para fins de caracterização do descaminho, exige-se apenas a internação da mercadoria e a supressão de tributos, total ou parcial, pela entrada em solo brasileiro, sendo que a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu por atipicidade da conduta ou ausência de dolo, demandaria reexame fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1711682/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (Grifo nosso)

2. A defesa pleiteia
a redução da pena-base do réu,
afirmando que a pena foi indevidamente exacerbada.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (ID 18210483):

”(...) Assim sendo, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ameaçar a ofendida.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não indicam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Assim, para o crime de AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO, fixo a pena-base de 03 (três) meses de detenção.

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo que mantenho a reprimenda em 03 (três) meses de detenção.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena em 03 (três) meses de detenção, patamar em que a torno definitiva (...)”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias judiciais, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi normal à espécie
, na forma do que preconiza a lei quando prevê a modalidade criminosa.

Quanto aos
antecedentes criminais
, são-lhe favoráveis, eis que, não há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu, conforme Certidão de ID 18210422.

Em relação à
conduta social e personalidade,
há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, desfavoráveis ao réu. Há informação por parte da vítima, que o réu é acostumado com as agressões verbais quando ingere bebida alcoólica. Considero a
personalidade desfavorável
.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

Quanto às
circunstâncias do crime,
tenho-as como desfavoráveis à espécie tendo em vista que cometeu após a vítima já ter mudado de endereço e após ter consumido bebida alcoólica, demonstrando extrema audácia do acusado.

As
consequências do delito
são
desfavoráveis
pois verifico que houve prejuízo psicológico suportado pela vítima, posto que precisou fazer terapia para superar as dificuldades sofridas após a agressão desta forma "
devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
" (HC 497.243/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 08/04/2019).

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Feitas estas considerações têm-se, agora, três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e uma neutra. Merece, portanto, que seja fixada a pena em 02 (dois) meses de detenção. Relembrando que o mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de ameaça, que vai de 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção.

Por conseguinte, feitas as devidas considerações na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases do sistema trifásico.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase da dosimetria
verifico que não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Desta feita, fica estabelecida a pena
CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
, para fins de fixação do regime inicial, totalizando
em 02 (dois) meses
de reclusão.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em
REGIME ABERTO
de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “
c
” do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.

Não há que se falar em substituição da pena por restritiva de direitos. Mantidos os demais termos da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a pena nos termos acima.

É o voto.

Belém/PA, 23 de julho de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024